Tribunal: TJDFT
Processo: 0750164-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADOS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na hipótese, o acórdão embargado não apresenta nenhum desses vícios.

3. A natureza meramente integrativa dos embargos de declaração é incompatível com a sua utilização como veículo para apresentação de provas disponíveis na fase instrutória da demanda.

4. De acordo com o art. 435, parágrafo único, do CPC “[a]dmite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

5. A premissa que conduziu a solução dada pela sentença e pelo acórdão foi a inexistência de prova da data em que o embargante teria preenchido os requisitos para aposentadoria. A juntada de prova nos embargos de declaração é inoportuna e insuscetível de alterar a solução do processo.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.